Tribunal: TJSP
Processo: 2224466-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o requerimento de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão agravada deverá ser mantida, pois apenas deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, no qual, oportunamente, aos executados será garantido o direito ao contraditório e à ampla

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o requerimento de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão agravada deverá ser mantida, pois apenas deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, no qual, oportunamente, aos executados será garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 135 do CPC, podendo, inclusive, após referida instrução, se o caso, ser indeferida a desconsideração. Ademais, os pressupostos de admissibilidade do incidente serão analisados quando da sua instauração, com a apresentação das razões do requerente. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224466-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COOPERPLUS TATUAPÉ COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, é
agravado MALULY JR. ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224466-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11.802/2020 - lof
2
ACF 11.802/2020
Agravo de Instrumento no 2224466-45.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Cooperplus Tatuapé Cooperativa de Profissionais da Saúde
Agravado: Maluly Jr. Advogados
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o requerimento de processamento do incidente
de desconsideração da
personalidade jurídica. A decisão agravada deverá ser
mantida, pois apenas deferiu o processamento do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica da executada,
no qual, oportunamente, aos executados será garantido o
direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art.
135 do CPC, podendo, inclusive, após referida instrução, se
o caso, ser indeferida a desconsideração. Ademais, os
pressupostos de admissibilidade do incidente serão
analisados quando da sua instauração, com a apresentação
das razões do requerente. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Cooperplus Tatuapé Cooperativa de Profissionais da Saúde contra a r.
decisão de fl. 545, mantida pela decisão de fl. 564 dos autos originários
(Cumprimento de Sentença no 0000837-32.2019.8.26.0053), que deferiu
o processamento do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da ré, na forma postulada pelo exequente, ficando suspensa a
execução até decisão final.
A agravante alega, em suma, que “ao determinar o
processamento integrando o argumento (fls. 564) de que não haveria prejuízos
porque os pressupostos seriam analisados, não considera que não se trata
unicamente de deferir-se ou não a disregard, com requisitos de ordem da Lei
material para ocorrência, mas da ausência dos requisitos estabelecidos pela
Lei processual e que, não observados, impedem o processamento do incidente.
Neste sentido, os artigos 133, §1o e 134, §4o do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224466-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11.802/2020 - lof
3
estabelecem como condição para a instauração e processamento do incidente
(o que difere do deferimento da desconsideração) a demonstração dos atos
sujeitos à configuração de fraude e os prejuízos trazidos por ato de
administração dos gestores. Como se vê, não se trata de dizer se há
viabilidade na desconsideração (procedência ou não), mas de viabilidade do
processamento (conhecimento) do incidente. Ou seja, o que se aduziu foi que,
além de não haver plausibilidade meritória, não há cabimento (com base na
regra processual) da admissão do incidente de desconsideração de
personalidade jurídica. Assim, o argumento de que a improcedência do
incidente resolverá a questão não pode servir para dizer se a desconsideração
pode ou não ser processada, já que é corolário do devido processo legal a
discussão do cabimento da medida, o que nada tem a ver com sua
procedência”. Além disso, “o comando agravado anda mal à medida em que
não observa a natureza de ordem pública (artigo 342, IIII do Código de
Processo Civil) da ilegitimidade ativa para o Cumprimento de Sentença não
julgada anteriormente, de sorte que não está, portanto, sujeita à preclusão
temporal, uma vez que, sendo de ordem pública e jamais apreciada, pode ser
arguida a qualquer tempo”. Requer “que o presente apelo seja recebido e
processado, com a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, para decretar a
suspensão do processo de origem até final Decisão sobre o presente Agravo
de Instrumento. Seja, igualmente, o Juízo da 11a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo/SP, requisitado a apresentar suas informações e a
parte Agravada a, querendo, apresentar eventual contrariedade. Submeta-se o
presente Agravo submetido à Julgamento, e que seja CONHECIDO e
PROVIDO, cassando-se integralmente a Decisão de fls. 564, para reconhecer
a negativa de prestação jurisdicional (e decretar-se a remessa dos autos à
origem para apreciação das matérias constantes dos Embargos de
Declaração) ou, superada a preliminar (pela eventualidade), cassar a Decisão
de fls. 545 e também aquela integrativa de fls. 564, para reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224466-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11.802/2020 - lof
4
ilegitimidade ativa (levando-se a termo o incidente de Cumprimento de
Sentença, com fixação de verba honorária sucumbencial) ou, superado (ad
argumentandum), indeferir o processamento da desconsideração de
personalidade jurídica” (fls. 01/26).
Recurso processado sem a concessão do efeito
suspensivo (fls. 606/609).
Contraminuta (fls. 606/609).
É o relatório.
As razões recursais não infirmam os elementos de
convicção contidos na decisão recorrida, os quais ora se ratificam, e com
vistas a prestigiar o princípio constitucional da razoável duração do
processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), a decisão se
mantém, consoante abaixo se observa.
A decisão deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, consoante permite o art. 252, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Exatamente para evitar inútil repetição da matéria e,
em observância ao princípio constitucional da razoável duração dos
processos, verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo
largamente utilizado pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal
de Justiça (AC 994.01.017050-8, AC 994.09.379126-0), assim, como
pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando reconhece “a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (RESP no
662.272-RS, 2o Turma Rel. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; RESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224466-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11.802/2020 - lof
5
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Conforme bem disposto pelo juízo a quo, “a decisão
embargada defere apenas o processamento do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica da executada, no qual, oportunamente, aos
executados será garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos
termos do art. 135 do CPC, podendo, inclusive, após referida instrução, se o
caso, ser indeferida a desconsideração. Ademais, os pressupostos de
admissibilidade do incidente serão analisados quando da sua instauração,
com a apresentação das razões do requerente. As demais matérias atinentes à
execução arguidas nesse momento, deveriam ter sido objeto de impugnação à
execução, quando da intimação para o pagamento, a qual se deu em
23/02/2019 (fl. 483), porém a executada quedou-se inerte sem qualquer
justificativa (fl. 484).Deve o juiz apreciar o pedido formulado, e, para tanto,
mister explicite seus elementos de convicção, o que ocorreu”.
Aduz-se em reforço que todas as questões
levantadas pelo agravante como fundamentos para a reforma da decisão
agravada deverão ser postuladas no próprio incidente de
desconsideração de personalidade jurídica, oportunidade em que deverá
argui-las em sua manifestação, cabendo ao juízo a quo, então, decidir o
referido incidente.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator